Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES E DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Correto se revela o indeferimento da petição inicial de ação anulatória de arrematação de imóvel no que concerne à pretensão de compensação de valores e de reconhecimento do direito de preferência, pois aludidas matérias já foram apreciadas nos autos da ação de alienação judicial de imóvel e cobrança de aluguéis, cujo reexame se encontra obstado pelo instituto da coisa julgada e preclusão.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.